Tribunal: TJBA
Processo: 8001656-48.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001656-48.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE WENDELL SOARES DE MOURA

Advogado(s)
:
KARINE GOMES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO. CICLO DE ENDIVIDAMENTO. ADEQUAÇÃO AO CDC. REQUISITOS DO ART. 54-A DO CDC PREENCHIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 104-B DO CDC.

I. Caso em exame: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, sob fundamento de ausência de boa-fé do consumidor, que teria contraído dívidas de forma deliberada e sequencial em curto período, caracterizando superendividamento ativo consciente.

II. Questão em discussão: 2.
A questão central consiste em saber se o apelante agiu de boa-fé ao contrair as dívidas objeto da ação de repactuação, nos termos do art. 54-A, §1º do CDC, e se há direito à aplicação do procedimento especial de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. Razões de decidir: 3.
A boa-fé do consumidor é requisito essencial para aplicação do regime de superendividamento, conforme art. 54-A, §1º do CDC. O §3º do mesmo dispositivo estabelece que não se aplica o regime ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, com propósito doloso de não realizar o pagamento. 4.Para configuração da má-fé, não bastam meros indícios, sendo necessária prova suficiente do "propósito de não realizar o pagamento". Má-fé não se presume. 5. A contratação de novos empréstimos na tentativa de pagar dívidas anteriores caracteriza o "ciclo do endividamento", fenômeno socioeconômico documentado, e não má-fé. O apelante demonstrou tentativas anteriores de regularização mediante reclamações na Senacon e no Procon, evidenciando intenção de solucionar sua situação financeira. 6. A proximidade temporal entre o último empréstimo e o ajuizamento da ação indica reconhecimento da real situação de insolvência e busca por solução jurídica, não constituindo prova de má-fé. 7. As instituições financeiras possuem dever de observância do princípio do crédito responsável, nos termos do art. 54-D, II do CDC, devendo avaliar as condições de crédito do consumidor previamente à contratação. 8. Não há elementos probatórios suficientes para afastar a boa-fé do consumidor. A sentença deve ser desconstituída para prosseguimento do feito nos termos do art. 104-B do CDC, com adoção das medidas específicas do rito especial de superendividamento. 9. O pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº 11.567/2023 não comporta apreciação nesta instância recursal, devendo a questão do mínimo existencial ser enfrentada pelo juízo de origem na fase de elaboração do plano judicial compulsório.

IV. Dispositivo e tese: 10.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reconhecendo a boa-fé do autor, desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito nos termos do art. 104-B do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §§1º e 3º; 54-D, II; 104-A; 104-B, §§3º e 4º; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0716864-74.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 14/03/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1038035-58.2023.8.26.0405, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n.º
8001656-48.2024.8.05.0146
, em que figura como
Apelante
JOSE WENDELL SOARES DE MOURA
e como
Apelados o
BANCO BRADESCO SA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA